Tribunal: TJSP
Processo: 1059000-73.2021.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Agravo interno - Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo - Tarifa bancária de registro do contrato - Regularidade da cobrança - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.578.526/SP) - Art. 1.040 do CPC.
Tarifa bancária de cadastro - Regularidade da cobrança - Art. 1o da Res. 3.911/2011 do BACEN - Ilegalidade e abusividade não demonstradas

Ementa:
Agravo interno - Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo - Tarifa bancária de registro do contrato - Regularidade da cobrança - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.578.526/SP) - Art. 1.040 do CPC.
Tarifa bancária de cadastro - Regularidade da cobrança - Art. 1o da Res. 3.911/2011 do BACEN - Ilegalidade e abusividade não demonstradas - Aplicação da Súm. 566, do STJ.
IOF - Cobrança regular - Tributo federal que é repassado ao cliente - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.251.331/RS) - Art. 543-C, do CPC/1973.
Juros - Inexistência de limite legal às instituições financeiras - Cobrança de juros superiores a 12% ao ano - Possibilidade - Inaplicabilidade do art. 591 c/c art. 406, do CC - Abusividade ou inconstitucionalidade - Não ocorrência - Ausência de demonstração que a taxa cobrada é abusiva em relação à média praticada pelo mercado - Questões consolidadas nos Tribunais Superiores (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973 e Súm. 648, do STF).
Capitalização de juros - Não ocorrência em contratos com parcelas de pagamento pré-fixadas - Possibilidade de cobrança da taxa efetiva anual quando superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 973.827/RS) - Art. 543-C, do CPC/1973 - Recurso não provido.